Tribunal: CARF
Processo: 13707.002403/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002403/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
GERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES A 1995
PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
A isenção do imposto sobre a complementação de aposentadoria recebida
depende da comprovação de que o benefício pago pela entidade de previdência
privada
corresponde
a
contribuições
efetuadas
exclusivamente
pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002403/2007-62
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002403/2007-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 30 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado(a) contra lançamento de ofício
formalizado no Auto de Infração de fls.02/04 que alterou o resultado da Declaração de
Ajuste Anual relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de imposto a restituir de
R$ 2.600,77 para imposto a pagar de R$ 1.534,69.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 1.534,69 que,
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até
maio de 2007, perfaz um crédito tributário total de R$ 3.162,33.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, em que foi(ram) constatada(s) a(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de rendimentos do trabalho recebidos da fonte pagadora Real Grandeza
Fundação de Previdência e Assistência Social, no valor de R$ 15.038,02.
Cientificado(a) do lançamento em 29/05/2007 (AR à fl. 10), o(a) interessado(a)
apresentou impugnação em 26/06/2007(fls. 01) alegando que os rendimentos
considerados omitidos são isentos do imposto de renda. Argumenta, em síntese, que as
contribuições foram vertidas à entidade de Previdência Privada antes da edição da Lei no
9.250/95, quando estas não podiam ser excluídas da base de cálculo apurada em
Declaração de Ajuste Anual, mas, em contrapartida, isentava-se o benefício de
aposentadoria complementar futuro.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO. A isenção do imposto sobre a complementação de aposentadoria recebida
depende da comprovação de que o benefício pago pela entidade de previdência privada
corresponde a contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no
2139.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A impugnação deve ser instruída com as provas
em que se fundamentam as razões de defesa, cabendo ao contribuinte o ônus de
comprovar o direito à isenção pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/01/2013 (e-fls. 26), o sujeito
passivo interpôs, em 06/02/2013 (e-fls. 30), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de bitributação, uma vez que os
rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis. Anexa
novos documentos (e-fls. 32 e ss.).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002403/2007-62

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$15.038,02.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De assaz interesse a colação dos excertos abaixo, extraídos do voto da Decisão
guerreada, por abordarem cristalinamente a legislação correlata e apontarem os argumentos
denegatórios de primeira instância.
...
A omissão de rendimentos apurada diz respeito a valores recebidos a título de benefício
de aposentadoria complementar, pagos por entidade de previdência privada.
A contestação do(a) interessado(a) baseia-se na alegação de que as contribuições foram
efetuadas à entidade de previdência privada no período em que não eram passíveis de
dedução da base de cálculo do imposto. Entende que a cobrança do imposto no
momento do recebimento dos benefícios configuraria bis in idem.
Isto posto, oportuna se faz a visualização de um rápido histórico da legislação sobre o
tema, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e
rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 6o, inciso VII, “b”, dispunha:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
de pessoas físicas:
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido
do participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo
patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte.
Já o art. 31 do mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 7.751/89,
esclarecia que:
Art 31. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, relativamente à parcela
correspondente às contribuições cujo ônus não tenha sido do beneficiário ou
quando os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da
entidade de previdência não tenham sido tributados na fonte:
I - as importâncias pagas ou creditadas a pessoas físicas, sob a forma de
resgate, pecúlio ou renda periódica, pelas entidades de previdência privada;
Assim, da leitura dos dispositivos legais transcritos, infere-se que a isenção estava
condicionada a dois requisitos: (1) que o ônus tivesse sido do contribuinte e (2) que os
rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade tivessem sido
tributados na fonte.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002403/2007-62

A partir de 01/01/1996, entretanto, a legislação de regência do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas sofreu significativas alterações com a edição da Lei no
9.250/95 , que assim dispôs:
Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.6o...........................................................;
VII – os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante.
.......................................................................”.
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”(Grifei)
Portanto, segundo a legislação atual, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas
entidades de previdência privada, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, tanto
na fonte quanto na declaração de ajuste anual, independentemente de quem tenha sido o
ônus da contribuição, do período a que se referem e a circunstância da tributação do
patrimônio da entidade.
Ou seja, mesmo que o contribuinte tenha contribuído para a formação do fundo de
reserva da entidade de previdência privada antes da vigência da lei que permitiu a
dedução da referida contribuição da base de cálculo do imposto de renda, ainda assim,
esses benefícios serão submetidos à incidência do imposto de renda. Manteve-se a
isenção unicamente para os seguros recebidos de entidades de previdência privada,
quando o seu recebimento decorresse de morte ou invalidez permanente do participante.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria,
deve-se observar que o art. 43, I, do Código Tributário Nacional determina que o fato
gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza.
E, quanto à aplicação da legislação, deve ser observada a regra do caput do art. 144 do
mesmo diploma legal, pela qual o lançamento deve ser efetuado segundo a lei vigente à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Dessa feita, como os rendimentos em questão foram recebidos no ano calendário 2004,
ou seja, já sob vigência da Lei no 9.250/95, cujo art. 33 revogou qualquer hipótese de
não incidência do imposto sobre a complementação de aposentadoria paga por entidades
de previdência privada, não há que se falar em isenção, sendo irrelevante o período em
que ocorreram as contribuições dos beneficiários.
Não obstante seja este o entendimento desta instância julgadora, é preciso salientar que
existem interpretações diversas acerca dos efeitos que as alterações na legislação sobre a
matéria produziram. Controvérsias surgiram em relação à sistemática a ser adotada para
aqueles que haviam feito contribuições para previdência privada sob a égide da
legislação anterior, mas que somente agora, após advento da Lei no 9.250/95, estão
recebendo os benefícios.
Nesse sentido, observo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso
da competência que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2139, aprovado por Despacho do Sr. Ministro da
Fazenda, publicado no DOU de 16 de novembro de 2006.
O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002403/2007-62

período, por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 4 , de 17 de
novembro de 2006.
O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de
renda sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste
período, por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.” (ora
grifado)
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não significa
que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que a isenção que
vigorava antes da edição da Lei no 9.250/95, possa ser aplicada em relação aos
benefícios recebidos após esse momento.
O item 17 do citado Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, é bastante claro, quanto a
essa questão:
17. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Sendo assim, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no
10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deve a RFB
reconhecer o direito à isenção para o recebimento de benefícios de entidades de
previdência privada, mas desde que se refiram a contribuições efetuadas no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus foi do contribuinte,
até o limite do valor do imposto pago sobre as contribuições efetuadas neste período.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o(a) interessado(a) restringe-se a invocar a
isenção de parte do benefício recebido, com base no inciso VII do art. 6o da Lei no
7.713, de 1988, sem, no entanto, demonstrar que as condições acima mencionadas
foram atendidas.
Para aplicação do parecer em tela, e consequente reconhecimento do direito à
isenção pleiteada, é imprescindível que o(a) contribuinte traga aos autos elementos
fornecidos pela entidade de previdência privada que esclareçam qual percentual
do benefício recebido representa a parcela isenta, ou seja, obedece os requisitos de
período da contribuição e ônus do beneficiário. (ora grifado)
No tocante à instrução processual, importa salientar que em consonância com o disposto
nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever do
interessado prover a impugnação com todos os elementos probatórios que se façam
necessários à defesa e/ou comprovação de seu direito.
Além disso, em se tratando de direito pleiteado, incumbe ao requerente a prova de que
atende às condições necessárias para o seu gozo. Esta determinação resume o princípio
do ônus da prova, expressamente contido no art. 333 do Código de Processo Civil,
porém, de aplicação comum a diversos ramos do Direito, salvo manifestas exceções.
Sendo assim, ausente nos autos comprovação de que o rendimento considerado
omitido no procedimento fiscal atende às condições necessárias para o gozo da
isenção, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, mantém-se o
lançamento. (ora grifado)
...
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002403/2007-62

Em contraposição à DRJ o interessado vem, neste momento recursal, apresentar
os documentos que aquela apontou como imprescindíveis à comprovação de seu direito. As
novas provas colacionadas (e-fls. 32 e ss.) podem, na espécie, ser conhecidos com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Assim, através de informe da fonte pagadora da complementação de
aposentadoria (e-fl. 32/33) e dos avisos de pagamento da fonte pagadora dos anos 1989 a 1992
(e-fls. 34/57), verifica-se que o interessado comprova seu direito de considerar como isentas as
contribuições realizadas pelo mesmo nos anos calendário anteriores a 1995 no montante cabível,
devendo ser afastado o lançamento por omissão relativo ao ano calendário 2004.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original